Tribunal: TJES
Processo: 5019140-54.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019140-54.2025.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADO PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em mandado de segurança, que concedeu a ordem para determinar a cessação dos descontos de imposto de renda e a aplicação da isenção parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria de promotor de justiça aposentado portador de fibrilação atrial persistente (CID-10: I48.1), reconhecida como cardiopatia grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o IPAJM possui legitimidade passiva para responder por demanda que objetiva a cessação de descontos de imposto de renda e a aplicação de isenção previdenciária sobre proventos de aposentadoria; (ii) estabelecer se o mandado de segurança constitui via adequada para o reconhecimento da isenção tributária e previdenciária sem necessidade de dilação probatória ou laudo médico oficial; e (iii) determinar se os documentos médicos apresentados comprovam o enquadramento da enfermidade do impetrante como cardiopatia grave para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e do art. 40, § 3º, da LC Estadual nº 282/2004.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O IPAJM possui legitimidade passiva porque é a autarquia responsável pela gestão do regime próprio de previdência, pelo pagamento dos proventos e pela análise administrativa dos pedidos de isenção, competindo-lhe efetuar ou cessar a retenção tributária na fonte.
4.
A destinação final da arrecadação do imposto de renda ao Estado do Espírito Santo não afasta a responsabilidade administrativa do IPAJM perante seus segurados, pois a controvérsia envolve obrigação de fazer relacionada à retenção dos descontos nos proventos.
5.
O mandado de segurança admite o reconhecimento do direito quando instruído com prova pré-constituída suficiente para demonstrar a liquidez e certeza da pretensão deduzida.
6.
A apresentação de laudo médico oficial não constitui requisito absoluto para a concessão judicial da isenção do imposto de renda, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada por outros meios idôneos de prova, conforme entendimento consolidado na Súmula 598, do STJ.
7.
O laudo médico emitido por especialista conclui expressamente que a fibrilação atrial persistente apresentada pelo impetrante é compatível com o conceito legal de cardiopatia grave previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.
8.
A Súmula 627, do STJ, afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva da enfermidade para o reconhecimento ou manutenção da isenção tributária por moléstia grave.
9.
A Administração Pública permaneceu inerte diante do requerimento administrativo formulado pelo impetrante por prazo superior a trinta dias, em afronta ao art. 49, da Lei nº 9.784/1999, e aos princípios constitucionais da eficiência, razoabilidade e duração razoável do processo administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37,
caput
; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 40, § 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 49; Lei nº 9.250/1995, art. 30; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; TJES, Primeira Câmara Cível, ApCiv 5025693-83.2022.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 10.04.2026; TJES, Terceira Câmara Cível, ApCiv 0018102-68.2020.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 14.03.2025; TJES, Segunda Câmara Cível, ApCiv 5004341-74.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.07.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha (ID 18762394 e ID 18762401) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5019140-54.2025.8.08.0035, impetrado por
PAULO S
É
RGIO DA SILVA
em face de ato atribuído ao Presidente do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM
, concedeu a segurança para determinar a cessação definitiva dos descontos de imposto de renda e a aplicação da isenção parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do impetrante, promotor de justiça aposentado, por ser portador de cardiopatia grave (Fibrilação Atrial Persistente, CID-10: I48.1).

De início, constata-se que a autarquia apelante suscita, novamente, duas questões preliminares, quais sejam, a sua possível ilegitimidade passiva e o suposto cerceamento de defesa, a partir da inadequação da via eleita.

Acerca da ilegitimidade passiva do IPAJM, no que concerne à isenção do imposto de renda, sabe-se que a autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que detém a atribuição para praticar ou deixar de praticar o ato impugnado.

No caso em análise, é inegável que compete à autarquia previdenciária, na qualidade de órgão gestor do regime próprio de previdência e entidade pagadora dos proventos de aposentadoria, analisar os requerimentos de isenção de seus segurados e, consequentemente, efetuar ou cessar a retenção dos tributos na fonte.

A relação jurídica que vincula o servidor aposentado e o órgão previdenciário é direta. A omissão em analisar o pleito administrativo de isenção, que constitui o ato coator combatido, partiu da autoridade vinculada ao IPAJM.

Assim, embora a destinação final do produto da arrecadação do imposto de renda caiba ao Estado do Espírito Santo, trata-se de uma questão de repartição de receitas tributárias que não descaracteriza a competência e a responsabilidade do IPAJM perante seus beneficiários.

Desse modo, a sentença recorrida abordou a questão com precisão, alinhando-se à jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva do IPAJM em demandas de natureza similar.

Nesse sentido:

(...). III. Razões de Decidir
4. O IPAJM possui legitimidade passiva pois é a autarquia responsável pela gestão, pagamento dos proventos e análise administrativa das isenções, respondendo pela obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos.
5. A comprovação da neoplasia maligna foi realizada por meio de laudos histopatológicos e citopatológicos que atestam o diagnóstico e o procedimento cirúrgico realizado. 6. Segundo a Súmula nº 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado considerar a doença grave comprovada por outros meios de prova. 7. Conforme a Súmula nº 627 do STJ, o contribuinte faz jus à isenção sem a necessidade de demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade, visando garantir recursos para o acompanhamento médico preventivo. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 9. Tese de julgamento: “1. O IPAJM possui legitimidade passiva para demandas que buscam a isenção de imposto de renda e a cessação de descontos em proventos de seus segurados. 2. A isenção de imposto de renda por moléstia grave dispensa a apresentação de laudo médico oficial se a doença for comprovada por outros meios, bem como prescinde da demonstração de contemporaneidade dos sintomas.” (TJES, Primeira Câmara Cível, ApCiv 5025693-83.2022.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Julg. 10/04/2026).

Assim, a obrigação de processar o pedido de isenção e de executar a retenção tributária nos proventos do apelado recai sobre a autarquia apelante, tornando-a, sem qualquer dúvida, a parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação mandamental, especialmente porque o objeto da demanda abrange também a contribuição previdenciária, cuja gestão é de sua exclusiva competência.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IPAJM.

É como voto.

VOTO – DA
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Ainda no âmbito preliminar, o apelante argumenta que a via do mandado de segurança seria inadequada por demandar dilação probatória, especificamente a realização de uma perícia médica oficial, e que a sua dispensa pelo juízo de origem configuraria cerceamento de defesa.

Tal argumento, contudo, não se sustenta. Isso porque, o mandado de segurança, por sua natureza constitucional, exige a demonstração de plano, mediante prova pré-constituída, da liquidez e certeza do direito invocado. E foi exatamente o que o apelado fez.

A petição inicial foi instruída com um conjunto probatório documental robusto e coeso, que inclui múltiplos exames e, notadamente, um laudo médico circunstanciado, emitido por cardiologista integrante da equipe do Hospital Israelita Albert Einstein (ID 18762354), instituição de referência nacional.

O referido laudo não apenas diagnostica a cardiopatia existente - Fibrilação Atrial Persistente (CID-10: I48.1) -, mas conclui, de forma explícita e fundamentada, que o quadro clínico do paciente é “compatível com o conceito de cardiopatia grave, conforme previsto no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88”.

A exigência de laudo médico oficial como condição absoluta para o reconhecimento do direito à isenção é uma formalidade que cede espaço à livre convicção motivada do magistrado, quando este se depara com provas particulares idôneas e conclusivas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 598, é categórica a esse respeito. Confira-se:

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Em idêntica orientação:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O IPAJM possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise administrativa e retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo parte legítima para responder por ações que objetivam a suspensão dos descontos futuros. Prevalece o entendimento de que a legitimidade decorre do papel administrativo desempenhado pela autarquia, independentemente de não ser destinatária final do tributo.
4. A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. O magistrado pode considerar suficientes outros meios de prova, como laudos médicos particulares, desde que tecnicamente idôneos. 5. No caso concreto, os laudos médicos apresentados pelo autor, emitidos por especialista em nefrologia, atestam de forma inequívoca a existência de nefropatia grave, sendo suficientes para comprovar o direito à isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.
(TJES, Terceira Câmara Cível, ApCiv 0018102-68.2020.8.08.0035, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Julg. 14/03/2025).

No caso concreto, o juízo
a quo
considerou, de forma absolutamente correta, que os documentos apresentados eram mais do que suficientes para formar seu convencimento acerca da existência da moléstia e do consequente direito à isenção. A prova era, portanto, pré-constituída, e o direito, líquido e certo, dispensando qualquer outra diligência probatória no âmbito judicial.

Assim, não há que se falar em inadequação da via eleita, tampouco em cerceamento de defesa, uma vez que o direito foi cabalmente demonstrado pelos documentos que instruíram a inicial.

Portanto, rejeito também esta preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

A controvérsia central está adstrita à comprovação da condição do impetrante como sendo ou não portador de cardiopatia grave. O apelante, como visto, tenta desqualificar os laudos particulares, argumentando que o diagnóstico de fibrilação atrial persistente não se traduz automaticamente em “cardiopatia grave” para fins legais e que seria necessária uma avaliação oficial para tal enquadramento.

Contudo, o direito do apelado à isenção tributária encontra amparo sólido na legislação. O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, isenta do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de, entre outras doenças, cardiopatia grave. Confira-se:

“Artigo 6°, XIV, da Lei Federal 7.713/1988: Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas”: [...] os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

De forma análoga, o artigo 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com a redação vigente, assegura aos portadores de cardiopatia grave o direito a um cálculo diferenciado da contribuição previdenciária, com a incidência do tributo apenas sobre as parcelas que superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social.

Ademais, a linha argumentativa da autarquia previdenciária desconsidera a prova dos autos, na medida em que o laudo do Hospital Albert Einstein (ID 18762354) é assinado por um médico especialista que, após analisar o histórico clínico e os exames do apelado, concluiu, de forma inequívoca, pelo enquadramento da patologia como cardiopatia grave para os fins da Lei nº 7.713/1988.

Trata-se de um parecer técnico qualificado, não de uma mera constatação de diagnóstico. A tentativa do apelante de contrapor essa prova com um parecer interno, produzido unilateralmente e sem o exame do paciente (ID 18762389), não possui força para infirmar a robusta documentação apresentada.

E não é só. A tese de que a doença poderia ser ‘reversível’ ou ‘controlada’ é rechaçada pelo teor da Súmula 627, do STJ, que estabelece:

“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

Em idêntica orientação:

(...). 3.
A jurisprudência do STJ e do TJES dispensa a contemporaneidade dos sintomas da moléstia grave para fins de isenção do IR, bastando a comprovação do diagnóstico
. 4. A exigência de laudo oficial prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o magistrado, que pode reconhecer o direito com base em laudos médicos particulares idôneos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado. 5. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado. 6. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre a repetição de indébito tributário devem ser calculados exclusivamente pela taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021. (TJES, Segunda Câmara Cível, ApCiv 5004341-74.2022.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julg. 14/07/2025).

A finalidade da norma de isenção é desonerar o contribuinte que, em razão de uma moléstia grave e crônica, possui despesas elevadas e contínuas com seu tratamento e acompanhamento médico. O objetivo é garantir a dignidade e a capacidade financeira do cidadão para cuidar de sua saúde. Exigir a demonstração de sintomas ativos ou de incapacidade laboral plena para a concessão do benefício seria esvaziar o propósito da lei.

Os laudos e exames demonstram uma condição crônica, que exige acompanhamento contínuo, uso de medicamentos e risco aumentado de eventos adversos, o que se amolda perfeitamente a
ratio
da norma isentiva.

O ato coator, outrossim, restou perfeitamente configurado pela inércia da Administração Pública. O apelado protocolou seu pedido administrativo em 25 de abril de 2025, e somente em 28 de maio de 2025, mais de trinta dias depois, sem qualquer resposta, impetrou o presente mandado de segurança.

Destarte, a Lei nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos estaduais, estabelece o prazo de trinta dias para a Administração decidir, salvo prorrogação expressamente motivada (art. 49). A demora injustificada em analisar um pleito de natureza alimentar e relacionado à saúde de um cidadão idoso e doente viola frontalmente os princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo administrativo, consagrados na Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso e da remessa necessária para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)